Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713774-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0719893-58.2023.8.07.0000, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição ao fundamento de que o termo inicial da ciência inequívoca da incapacidade permanente ocorrera com o trânsito em julgado da sentença que implementou a respectiva aposentadoria, fato ocorrido em 27/07/2022. Em suas razões recursais (ID. 57599715) o agravante alega, preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido com fulcro no artigo 1.015, II do CPC – decisão de mérito. Em relação a prescrição, argumenta que o termo inicial não é o do trânsito em julgado da decisão que aposentou a parte, e deve ser contada da data da emissão do laudo médico que atestou as condições do periciando. Argumenta que o fato de a questão ter sido deliberada em sede de ação ajuizada pelo agravado contra a Previdência Social, em nada altera o objeto dos autos, uma vez que os processos têm objetos diferentes – invalidez perante o INSS, e invalidez nos termos do contrato de seguro firmado com a agravante. Reafirma que a ciência inequívoca da invalidez ocorrera com a análise do laudo pericial, que substitui o equivalente exame médico. Conclui, dessa forma, que o prazo prescricional fora superado em 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, por ter o autor deixado de observar o decurso de 1 (um) ano, nos termos do artigo 206, § 1o, alínea “b” do Código de Civil, contado a partir da apresentação do laudo pelo perito judicial na ação iniciada em desfavor do INSS. Com esses argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão securitária do autor/agravado. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 09:34:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora